Tribunal: TJDFT
Processo: 0706629-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706629-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDES ALBUQUERQUE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência econômica ou promover o recolhimento do preparo recursal, o agravante não se manifestou no prazo legal, mantendo-se inerte, conforme certidão de ID 24148819. Desse modo, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do presente Agravo de Instrumento, interposto por Carlos Fernandes Albuquerque, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora